Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713154-85.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HORACIO VILACA DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CID DE MATOS DESPACHO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Discorre acerca da não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o reexame de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Diante da petição de ID no 52777806 e do documento de ID no 44814737 – pág.1, defiro o requerimento de prioridade especial na tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §5o, do Estatuto do Idoso (com redação determinada pela Lei 13.466/2017. Anote-se no sistema informatizado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004